Tribunal: TJSP
Processo: 2248565-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência financeira não configurada – Agravante que conta com patrimônio adquirido (mais de dez imóveis) e, intimado a apresentar documentos comprobatórios de renda mensal, extratos bancários, extratos de cartão de crédito e a última declaração do imposto de renda, não os apresentou, sem nenhum motivo – Presunção relativa afastada pelos elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência financeira não configurada – Agravante que conta com patrimônio adquirido (mais de dez imóveis) e, intimado a apresentar documentos comprobatórios de renda mensal, extratos bancários, extratos de cartão de crédito e a última declaração do imposto de renda, não os apresentou, sem nenhum motivo – Presunção relativa afastada pelos elementos constantes dos autos – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.